Tribunal: TJBA
Processo: 8156076-24.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156076-24.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS NEVES MEIRELES

Advogado(s)
:

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS INALTERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito, determinar a exclusão do nome da Apelante de cadastros restritivos e condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado em razão da cobrança indevida; e (ii) se há fundamento para a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. A hipótese caracteriza mera cobrança indevida, sem comprovação de inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, circunstância que afasta a configuração de dano moral em patamar elevado.

4. O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua revisão apenas quando ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica no caso concreto.

5. O valor de R$ 2.000,00 fixado pelo magistrado primevo mostra-se adequado às circunstâncias da demanda e em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência do TJBA em casos análogos.

6. Inexistindo alteração substancial da sucumbência, não há justificativa para a modificação dos honorários advocatícios fixados na origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes, não justifica a majoração do valor fixado a título de danos morais. 2. Mantém-se o quantum indenizatório quando fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência dominante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 373, II; CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.707.577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.12.2017; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000878-31.2021.8.05.0034, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, pub. 13.08.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8085144-16.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, pub. 17.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8156076-24.2025.8.05.0001, originários da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante MARIA DAS NEVES MEIRELES e como Apelada OI S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA